Tribunal: TJDFT
Processo: 0705254-26.2023.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Roubo circunstanciado. Reconhecimento de pessoas. Insuficiência de provas. Apelação provida.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 9 anos e 2 meses de reclusão pelo crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo.
II. Questões em discussão.
2. Discute-se: se as provas, em especial o reconhecimento do réu, por fotografia, são suficientes para condenação.
III. Razões de decidir.
3. A condenação não pode se basear unicamente no reconhecimento fotográfico do acusado, na delegacia, sobretudo se esse ocorreu após ele ter sido apontado como a pessoa que vendeu o aparelho celular subtraído. Sem provas independentes (não derivadas) e idôneas que demonstrem a autoria do crime -- réu não foi preso em flagrante e o aparelho celular subtraído não foi apreendido em seu poder --, é caso de absolvição.
IV. Dispositivo
4. Apelação provida.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 226 e 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.465.174/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJe de 23.4.2024.